Tribunal: STF
Processo: ARE 1377700
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (eDOC 21, p. 21): 



    “Apelação Cível. Apelação Cível. Direito Administrativo. Ação anulatória de ato administrativo. Autor que teve aplicada penalidade de cassação de aposentadoria no âmbito de processo administrativo disciplinar (PAD). Penalidade aplicada após a exclusão do serviço público, pena derivada da condenação em sentença proferida em ação penal que tramitou perante a Justiça Federal. Operação Furacão-Hurricane. Pretensão de anulação do PAD e da penalidade de cassação de aposentadoria. Sentença de improcedência. Irresignação da parte autora. Processo administrativo disciplinar que observou os princípios da ampla defesa e do contraditório. Ato administrativo que goza de presunção de legalidade que só deve ceder ante prova inequívoca em sentido contrário produzida pela parte interessada. Precedentes deste Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Sentença mantida. Recurso desprovido.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 21, p. 56).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 5º, XXXVI; 37; 40; e 201 da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 23, p. 12):



    “Havendo a contraprestação do recorrente, através do cumprimento do tempo de serviço necessário para a aquisição de seu direito social à aposentadoria, mesmo que tenha praticado ato tido como ilícito capaz de retirar-lhe o rótulo de servidor público, não há como suprimir os valores que compõem o seu fundo criado justamente para custear a inatividade. 



    Para casos similares, onde há a devida contraprestação do serviço, mesmo a parte sendo condenada pela prática de ato de improbidade administrativa, a condenação em ressarcimento do dano é considerada indevida, por caracterizar-se em enriquecimento ilícito da Administração Pública.”



    A 3ª Vice-Presidência do TJ/RJ inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese a Súmula 280 do STF (eDOC 26, p. 3-11).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 21, p. 26-29):



    “No mais, também sem razão o apelante quando pretende a nulidade do PAD nº 29/2015 porque, pela análise do referido procedimento administrativo, é possível constatar que foram observados os princípios da ampla defesa e do contraditório, sendo certo que a aplicação da penalidade administrativa se pautou em contundente estudo investigativo realizado. 



    O controle do procedimento administrativo pelo Poder Judiciário é limitado ao exame de sua regularidade e da legalidade do ato atacado, sendo vedada qualquer incursão no mérito administrativo (até mesmo quanto à conveniência da aplicação de penalidades), sob pena de violação ao princípio da separação de poderes. 



    Com efeito, a r. sentença apelada está em sintonia com entendimento jurisprudencial de acordo com o qual o ato administrativo goza de presunção de legalidade que só deve ceder ante prova inequívoca em sentido contrário produzida pela parte interessada. Tal prova não veio aos autos, daí porque conclui-se que inexistem as irregularidades apontadas pelo apelante, não havendo que se falar em nulidade do procedimento administrativo. 



    (…)



    Por fim, no que diz respeito a ser ilícita a penalidade de cassação da aposentadoria do autor – questão que seria objeto da Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 418 que tramita perante o Supremo Tribunal Federal – cumpre destacar que a referida ADPF ainda não foi julgada, não conta com qualquer decisão provisória encampando o entendimento defendido pelo apelante e tampouco o julgado que vier a ser proferido contempla eficácia vinculante a respeito da matéria.”



    Na espécie, verifica-se que o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte, no sentido da constitucionalidade da pena de cassação de aposentadoria em processo administrativo disciplinar. Nesse sentido:



    “ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. CONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTE DO PLENÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. INAPLICÁVEL O ART. 85, § 11, DO CPC/2015, HAJA VISTA TRATAR-SE DE MANDADO DE SEGURANÇA (LEI 12.016/2009, ART. 25).” (RE 848.019-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 3.10.2016).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. EX-POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO. DEMISSÃO. ENQUADRAMENTO EM INFRAÇÕES DISCIPLINARES TIPIFICADAS COMO CRIME. CASSAÇÃO DA APOSENTADORIA. CONSTITUCIONALIDADE. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 26.5.2014. 1. O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal. Entender de modo diverso demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE 866.877-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 25.8.2015).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de maio de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente